Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACEBOOK. MANTENEDORA DA PLATAFORMA "WHATSAPP”. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ilegitimidade passiva ad causam não foi suscitada em 1o grau, razão pela qual se constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida, ainda que se constitua de ordem pública. Ademais, deveria ter sido suscitada por meio da via recursal adequada e, não em contrarrazões, que se limita a resistir a pretensão recursal da parte autora. Ademais, segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas partes rés rejeitadas.
2. A plataforma para envio de mensagens eletrônicas, WhatsApp, foi adquirida pelo Facebook e ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam em conjunto para concretização dos objetivos empresariais comuns.
3. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC).
4. Não é possível atribuir a responsabilidade à instituição financeira ou da plataforma de mensagens instantâneas pelos danos reclamados, sob alegação de falha no serviço prestado, uma vez que a fraude foi praticada por terceiros, com a participação da vítima, sem qualquer ingerência dos apelados, ou relação com os serviços prestados.
5. Ante a ausência de falha na prestação dos serviços, e não configurado o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.
6. Apelação conhecida e desprovida.